Tribunal: TCU
Processo: 037.142/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria Interna - TRE-RJ para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa atos de alteração de aposentadoria (n.o 87.132/2020 e 87.470/2020) emitidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro em benefício de Sonia Maria Martins Pereira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II e 260 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais os presentes atos de alteração de aposentadoria em favor Sonia Maria Martins Pereira, negando-lhes registro, em razão da ilegal incorporação de quintos de funções não exercidas; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que: 9.2.1. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica relativa à irregularidade apontada no item 9.1 deste acórdão, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal; 9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujos atos foram impugnados está ciente do julgamento deste Tribunal. 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. autorizar a Sefip a promover a revisão de ofício dos atos inicial e de alteração (NCs 20780303-04-2014-000005-9 e 20780303-04-2014-000006-7), em favor da interessada, ambos registrados tacitamente em 9/5/2019.